Tribunal: TJMT
Processo: 1039340-56.2022.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039340-56.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLUCE ALVES E SILVA - CPF: 314.348.351-20 (RECORRENTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETORNO APÓS ARQUIVAMENTO DE PAD. DEMORA NA CONVOCAÇÃO FORMAL. DESCONTOS POR FALTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal (técnica de enfermagem) contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de faltas injustificadas e indenização por danos morais. A servidora sustenta que o período de ausência decorreu de entraves burocráticos e falta de vaga compatível após o arquivamento de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), enquanto o Município de Cuiabá defende a licitude dos descontos por não comparecimento às unidades designadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade dos descontos salariais efetuados pelo Município no período de transição entre o pedido de retorno da servidora e sua efetiva lotação, bem como se a demora na realocação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá garante a manutenção da remuneração durante o afastamento para responder a PAD, proteção que se estende até o momento em que a Administração formaliza a nova lotação do servidor.

4. No caso concreto, o desconto integral de 30 dias é parcialmente indevido, pois compreende o período em que a servidora aguardava a convocação oficial da Secretaria de Saúde, o que ocorreu apenas em 07/04/2022.

5. Após a convocação formal, a servidora tem o dever de se apresentar ao local designado, sendo a lotação ato discricionário da Administração; a ausência de prova de que houve recusa injustificada das unidades de saúde em recebê-la torna legítimos os descontos dos dias em que a servidora permaneceu inerte.

6. A inexistência de prova de perseguição ou conduta vexatória afasta o dever de indenizar, uma vez que o imbróglio administrativo, embora gere aborrecimento, não configura dano moral in re ipsa ou violação aos direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Cuiabá à restituição dos valores correspondentes a 06 (seis) dias de trabalho indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

É indevido o desconto por faltas no período compreendido entre o pedido de retorno do servidor afastado por PAD e a sua efetiva e formal convocação pela Administração para assumir nova lotação.

A partir da ciência da convocação formal, o não comparecimento do servidor ao local designado, sem prova de impedimento causado pela própria Administração, autoriza o desconto dos dias de ausência em razão da inexistência de contraprestação laboral.

Trâmites burocráticos e divergências quanto à lotação de servidor público, sem prova de assédio ou má-fé, configuram mero dissabor administrativo e não geram direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 93/2003, art. 167; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marluce Alves e Silva contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na Petição Inicial, a parte autora, servidora pública municipal (técnica de enfermagem), narrou que esteve afastada de suas funções em virtude de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Com o arquivamento do feito, solicitou seu retorno às atividades em 30/03/2022. Afirma que enfrentou obstáculos burocráticos e recusas nas unidades de saúde indicadas pela Administração (UPA Morada do Ouro e Policlínica do Planalto) por suposta incompatibilidade de carga horária, conseguindo efetivar sua lotação apenas em 03/05/2022. Em razão disso, o Município efetuou o desconto de 30 dias de seu salário (18 dias em abril e 12 dias em maio), sob a rubrica de faltas injustificadas. Pugnou pela restituição dos valores descontados e por indenização por danos morais.

A sentença de origem julgou a demanda totalmente improcedente, fundamentando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, que a lotação é ato discricionário da Administração e que a servidora não teria retornado ao trabalho por discordância com o local designado, tornando os descontos lícitos.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma total da sentença. Sustenta que comprovou, mediante documentos e protocolos, que compareceu aos locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, mas que a própria Administração não conseguiu absorver sua lotação por falta de vaga compatível com sua carga horária e idade. Reitera o pedido de devolução dos proventos retidos e a condenação do ente público ao pagamento de danos morais por assédio e perseguição.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e que a Recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, preenchendo, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade do desconto de 30 dias na remuneração da servidora, referentes ao período de transição entre o arquivamento de seu Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e sua efetiva realocação no serviço público, bem como à ocorrência de danos morais.

A Lei Complementar Municipal n. 93/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá) garante ao servidor o direito à remuneração durante o afastamento preventivo motivado por PAD, consoante se extrai do disposto no artigo 167, confira-se:

"Art. 167. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, o superior hierárquico do indiciado poderá, de ofício ou a pedido do Corregedor-Geral, determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo que perdurar a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da remuneração."

Com base nesta premissa legal e analisando a cronologia dos fatos comprovada nos autos, constata-se que a servidora teve seu PAD arquivado e protocolou o pedido formal de retorno às atividades (Id. 312390864). Contudo, a Administração Pública apenas emitiu a Portaria de Convocação n. 108/CERAGP/2022 (Id. 312390866) no dia 07/04/2022, determinando que a servidora se apresentasse na UPA Morada do Ouro.

Sendo assim, os efeitos protetivos do artigo 167 da referida Lei Complementar (que garantem a remuneração) devem ser estendidos até a data da convocação oficial e formal da servidora para o retorno ao labor. Até o dia 07/04/2022, a ausência de prestação de serviços não pode ser imputada à servidora, pois ela aguardava a designação de sua lotação pelo Município.

Por outro lado, a partir do dia seguinte à convocação formal ocorrida em 07/04/2022, cabia à servidora acatar a determinação da Administração, visto que a lotação é um ato discricionário, pautado pela conveniência e oportunidade do serviço público, não cabendo ao servidor o direito líquido e certo de escolher seu local de trabalho.

Avaliando o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), observo que, embora a Recorrente alegue que seu retorno foi obstacularizado pela própria Administração sob a justificativa de "incompatibilidade de carga horária", não há nos autos provas robustas e inequívocas de que a chefia da UPA Morada do Ouro a tenha formalmente impedido de assumir o posto logo após a Portaria de 07/04/2022. Ao revés, o documento de Id. 312390867 demonstra que, embora convocada desde 07/04/2022, a requerente somente se apresentou na unidade designada em 25/04/2022.

Em razão desse comparecimento e visando equacionar a lotação, a Administração emitiu nova determinação (Id. 312390868) para que a servidora se apresentasse na Policlínica do Planalto a partir do dia seguinte, 26/04/2022.

Contudo, mais uma vez, a prova dos autos (Id. 312390870) indica que o início efetivo da requerente em suas funções ocorreu apenas em 03/05/2022. Não há nos autos qualquer prova documental de que a servidora tenha de fato comparecido à Policlínica no dia 26/04/2022, tampouco de que tenha havido recusa por parte da Administração em recebê-la nesse interregno até a sua efetiva posse.

Logo, no período compreendido entre 08/04/2022 e 02/05/2022, a ausência ao serviço decorreu da inércia da própria servidora, não havendo justificativa legal apta a compelir o erário ao pagamento de salários por dias não trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa. A contraprestação pecuniária exige a efetiva prestação do serviço.

Realizando a adequação fática aos limites da razoabilidade e das provas documentais, conclui-se que, dos 30 (trinta) dias descontados pelo ente municipal nos meses de abril e maio, o desconto de 24 (vinte e quatro) dias foi perfeitamente legítimo. Contudo, é devido o pagamento de 06 (seis) dias, correspondentes ao período em que a servidora esteve amparada pela ausência de convocação formal (até 07/04/2022), somado ao dia 25/04/2022, data em que efetivamente comprovou ter comparecido à unidade Morada do Ouro.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar. A situação delineada nos autos traduz-se em um imbróglio administrativo decorrente da discordância sobre o local de lotação e dos trâmites burocráticos de realocação de pessoal, para o qual a própria servidora contribuiu com sua inércia. Não há elementos que comprovem conduta dolosa, vexatória, perseguição política deliberada ou assédio moral por parte da Administração que atinja a esfera da personalidade da autora. Os aborrecimentos enfrentados inserem-se na esfera dos dissabores cotidianos inerentes às relações de trabalho e burocracia estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de origem para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, condenando o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, exclusivamente, à restituição dos valores equivalentes a 06 (seis) dias de trabalho, indevidamente descontados da remuneração da parte autora nos meses de abril e maio de 2022.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados e, a partir da citação, atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

Fica mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e quanto à legitimidade do desconto dos demais 24 (vinte e quatro) dias.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, por se tratar de recorrente que obteve êxito parcial em sua pretensão.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026